Tribunal: TJSP
Processo: 1073971-02.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRAJETO – SEQUELAS NOS JOELHOS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – MOLÉSTIA DEGENERATIVA NÃO OCASIONADA PELAS CONDIÇÕES EM QUE O TRABALHO É REALIZADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.